Tribunal: TJDFT
Processo: 0005060-13.2013.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0005060-13.2013.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSUNTA MAZOCANTE SILVA APELADO: UNIAO EDUCACIONAL SERRANA LTDA-UNISER - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Assunta Mazocante Silva contra sentença (ID 40093234) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra União Educacional Serrana Ltda. UNISSER - EPP, reconheceu a prescrição intercorrente do título exequendo e extinguiu o processo com fulcro no art. 924, V, do CPC. Observa-se que a apelante, no intento de comprovar o recolhimento do preparo recursal, anexou apenas a cópia da guia de recolhimento, desacompanhada, contudo, do comprovante de pagamento, o que inviabiliza a conferência do aludido requisito extrínseco de admissibilidade recursal. A recorrente foi intimada para comprovar o efetivo pagamento do preparo ou realizar o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, consoante se infere do despacho de ID 40302855. Entretanto, deixou o prazo assinalado para o cumprimento da medida transcorrer in albis, conforme certidão de ID 40731990. É o relato do necessário. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, a apelante não pleiteou a concessão da gratuidade de justiça e deixou de recolher o preparo recursal. Intimada para comprovar o recolhimento do preparo ou recolher em dobro, a parte permaneceu inerte. Nesse contexto, tendo em vista que não houve comprovação da condição de hipossuficiência, a fim demonstrar o direito da apelante ao benefício de gratuidade de justiça, tampouco o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela-se a deserção do recurso interposto. Por oportuno, colaciona-se precedente que registra o posicionamento deste e. Tribunal sobre o assunto: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, caput, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora